Tribunal: TJSP
Processo: 1127009-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Dano moral configurado – Valor da indenização – Possibilidade de majoração – A fixação do dano moral deve ser ponderada visando a inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1127009-55.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante EZEQUIEL MARCELINO DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1127009-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.954
Voto no 27.954
Apelação Cível no 1127009-55.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante: Ezequiel Marcelino do Carmo
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
DANO MORAL Banco de dados Inscrição indevida do
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito Dano
moral configurado Valor da indenização Possibilidade
de majoração
A fixação do dano moral deve ser
ponderada visando a inibir a repetição da conduta danosa,
sem importar enriquecimento sem causa do lesado

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, proposta
por EZEQUIEL MARCELINO DO CARMO contra BANCO BRADESCO S/A,
julgou procedente o pedido para “declarar a inexistência do débito indicado
na inicial, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de
inadimplentes, além de condenar o requerido ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir desta data e juros de mora, de
1% ao mês, a contar da citação”. O réu ainda foi condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor da condenação (fls. 103/105).
Recorre o autor. Pugna pela majoração do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1127009-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.954
indenização por dano moral. Sustenta que a indenização deve ser fixada de
modo a não só garantir a recomposição do dano em face da lesão
experimentada, mas igualmente deve servir de reprimenda àquele que
efetuou a conduta ilícita. Alega que, levando-se em consideração o porte da
instituição financeira ofensora, a indenização deve ser fixada em quantia
equivalente a 50 salários mínimos. Aduz que os juros de mora devem incidir
desde a data do evento danoso. Requer a progressão dos honorários
advocatícios (fls. 81/88).
Recurso recebido e contrariado (fls. 135/144).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso merece parcial provimento.
No caso, o réu não fez prova da existência de relação
contratual entre as partes, sendo indevida inclusão do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes (fls. 29 e 30/31).
Consigna-se que a r. sentença assentou corretamente
que “a contestação não veio acompanhada de documentos capazes de
demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. O réu, portanto,
não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência e exigibilidade do
débito comunicado aos cadastros de inadimplentes” (fls. 104).
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos
de apontamento indevido em órgãos de proteção ao crédito, é
desnecessária a prova da ocorrência do dano, pois ele se presume:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1127009-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.954
"o dano moral decorre do próprio ato lesivo de
inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao
crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à
honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite,
na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a
ressarcimento" (REsp 679166/MT, Rel. Ministro Jorge
Scartezzini, Quarta Turma, j. 26/04/2005, DJ 23/05/2005
p. 302).
A fixação do dano moral deve ser ponderada, visando
inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem
causa do lesado.
Com efeito, considerando as circunstâncias do caso, e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, tem-se que o valor fixado na r. sentença, no montante de
R$ 3.000,00, revela-se tímido.
Assim, a r. sentença deve ser reformada para majorar o
valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, com correção
monetária desde a publicação deste julgado (Súmula 362, STJ) e juros de
mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual (Súmula 54, STJ).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 15% para 16% do valor da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator